Tribunal: TJDFT
Processo: 0733392-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. REEXAME DO JULGADO. EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Em sede de embargos de declaração, o julgador não profere nova decisão, mas apenas aclara a anterior, e somente naquilo que estiver contraditório, obscuro ou omisso, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.